Tribunal: STF
Processo: RE 1389211
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL. LEI Nº 6.321, DE 1976. BENEFÍCIO FISCAL LIMITADO À ALÍQUOTA DO IMPOSTO. VEDAÇÃO RELATIVA AO ADICIONAL.



    1. Não há nenhuma ilegalidade na previsão, feita pelos decretos que regulamentam a matéria, de que os valores relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador sejam deduzidos diretamente do imposto devido, pois apenas conferiram precisão tributária ao comando do art. 1º da Lei nº 6.321, de 1976, havendo posterior confirmação pelas Leis nºs 8.849, de 1984 e 9.532, de 1997.



    2. O incentivo fiscal relativo ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT fica limitado à alíquota do imposto de renda, não abrangendo o adicional, por expressa vedação pelo artigo 3º, § 4º, da Lei nº 9.249, de 1995 e pelos artigos 5º e 6º-caput da Lei nº 9.532, de 1997.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 93, inciso IX; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, os regulamentos limitaram-se a dar precisão tributária ao comando legal, estabelecendo que o tratamento fiscal do PAT dar-se-ia em duas etapas diversas: 1ª) consideração dos valores despendidos com alimentação como custo operacional a ser deduzido na apuração do lucro tributável e 2ª) dedução do imposto de renda devido, subtraindo-se do imposto devido final o correspondente à aplicação da alíquota sobre asdespesas com alimentação dos trabalhadores.



    Ajustado a tal orientação, o vigente Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3.000, de 1999), prevê, no seu artigo 581, a dedução do imposto devido (a título de incentivo fiscal), sem prejuízo da anterior e normal dedução das despesas como custo operacional na apuração do lucro tributável, conforme se vê de seu artigo 369, inverbis:



    [...]



    Evidentemente, a limitação percentual estabelecida nos dispositivos regulamentares não se refere às despesas com alimentação consideradas como custo operacional, pela sua própria natureza, mas apenas ao valor dedutível a título de incentivo fiscal, que tem como base de cálculo as mesmas despesas.



    Por outro lado, se a Lei nº 6.321, de 1976 (art. 1º) não foi muito clara, tendo os regulamentos citados a função, que lhes é inerente, de dar a adequada interpretação da lei, o fato é que leis posteriores vieram a confirmar a interpretação dada por tais regulamentos, ficando assim evidenciado que a limitação percentual se dá exclusivamente sobre o valor do incentivo fiscal, que é o valor a ser deduzido do imposto devido. Mais queisso, a legislação superveniente modificou o limite de dedução do incentivo fiscal de 5% para 4%. Confira-se:



    [...]



    Admitindo-se, só para argumentar, que os decretos nº 78.676, de 1976, e nº 5, de 1991, alterado pelo Decreto 349, de 1991, estivessem em desacordo com a Lei nº 6.321, de 1976, o fato é que desde 1994, com a Lei nº 8.849, de 1994, ou seja, há mais de vinte anos, a irregularidade estaria superada. De fato, a Lei nº 6.321, de 1976, já nãovigora nos termos da sua conformação original, como pressupõe a parte demandante, visto que o tratamento fiscal do PAT foi significativamente alterado pela legislação superveniente.



    Ora, o incentivo fiscal da Lei nº 6.321, de 1976, regulamentado atualmente pelo art. 581 do Decreto nº 3.000, de 1999 (R.I.R.), aplica-se, a partir das leis nº 8.849, de 1994 (art. 5º) e nº 9.532, de 1997 (art. 5º) sobre o imposto devido, e não mais sobre o lucro tributável (lucro real), como explicitado pelo art. 581-caput do R.I.R. (Decreto nº 3.000, de 1999), sendo esse imposto devido aquele que resulta somente da aplicação da alíquota de 15%. De fato, o imposto adicional calculado à alíquota de 10%, instituído pela Lei nº 9.249, de 1995 (art. 3º, §1º) não admite quaisquer deduções, seja por força do §4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 1995, seja por força dos artigos 5º e 6º-caput da Lei nº 9.532, de 1997.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente